Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732206-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDITT MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI AGRAVADO: MADAME R BRECHO BOUTIQUE LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Creditt Meios de Pagamentos Eireli em face da decisão[1] que, integrada por aclaratórios[2], nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Madame R Brechó Boutique Ltda –, homologara os cálculos apresentados pela contadoria, fixando o valor da execução em R$29.079,69 (vinte e nove mil e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), na data de 21/02/2024 e, como consequência, reconhecera a existência de excesso de execução no importe de R$ 143.464,49 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Após retificação do provimento agravado operada pelo acolhimento parcial dos declaratórios opostos pela exequente[3], o valor da execução fora fixado como sendo a quantia de R$31.987,66 (trinta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), na data de 21/02/2022, e, via de consequência, o excesso de execução fora reconhecido no importe de R$140.556,52 (cento e quarenta mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, fixando-os em 10% (dez por cento) da diferença entre o valor executado e o efetivamente devido, ou seja, R$14.055,65 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a afastar o excesso de execução declarado e a condenação em honorários de sucumbência, e, subsidiariamente, ser reconhecido que a agravada também sucumbira quanto aos cálculos. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão incorrera em equívoco ao apontar que o valor da execução, mediante decote do excesso, seria de R$31.987,66 (trinta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), porquanto a contadoria indicara que o montante, em verdade, seria de R$48.514,32 (quarenta e oito mil quinhentos e quatorze reais e trinta e dois centavos). Explicara que o valor içado pelo Juízo a quo redunda em “anacronismo processual”, já que fora apontado excesso de execução tendo por base o que sobejara apurado posteriormente em detrimento do que se sabia à época. Destacara que, de acordo com o decidido, o valor de R$31.987,66 (trinta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referir-se-ia ao momento da abertura do cumprimento de sentença. Ressalvara, todavia, que aludido montante somente fora objeto de apuração após o trânsito do cumprimento de sentença, de molde que não detinha ciência do que comporia o valor executado na data de início da fase executiva, nem mesmo contara com qualquer notícia ou meios hábeis a possibilitar-lhe o conhecimento. Anotara que perdera inteiramente o acesso ao sistema bancário que administrava os gravames, não detendo, portanto, ciência eventual de outros. Ponderara, outrossim, que não era de sua incumbência avisar da ocorrência, pois somente seria cabível ter ciência sobre o sucesso da constrição por meio de manifestação da agravada. Registrara que aludida manifestação ocorrera cerca de três meses após o trânsito em julgado, perfectibilizado em 16/02/2024, noticiando que outros gravames ocorreram. Enfatizara que, de toda sorte, não se opusera à manifestação informativa dos gravames, haja vista a impossibilidade de aferição prévia de suas existências, dada a perda de acesso aos sistemas, o que desembocara, inclusive, em aviamento, perante o TJSP, de processo em face da administradora dos sistemas informatizados. Rememorara que a o provimento que julgara os aclaratórios entendera que lhe caberia apontar a perda de acesso ao sistema de gravames e que isso justificaria o reconhecimento de excesso na execução. Frisara, porém, que o decisório não ponderara a falta de manifestação da agravada por mais de um ano sobre o caso, ocorrendo apenas após o trânsito em julgado e formulada à guisa de excesso de execução. Acrescentara, demais disso, que a impugnação aos cálculos já havia sido julgada, ocasião em que foram informados apenas os gravames constantes da sentença exequenda. Registrara que a postura da agravada assemelha-se à indigitada nulidade de algibeira, denotando má-fé o fato de que teria promovido a guarda dessas informações com o suposto viso de vulnerar o executivo mediante arguição de excesso. Verberara que o reconhecimento de excesso de execução demandaria a presença de dolo ou, ao menos, manifesta má-fé. Obtemperara que nenhum desses elementos far-se-iam presentes, dada a perda de acesso ao sistema e a impossibilidade de ciência. Relatara que os gravames ocorreram de 29/12/2022 a 12/05/2023, donde inferira que, em tese, a executada sabia, mas não alegara a questão por mais de um ano, tendo sido o processo julgado e iniciada a fase executiva à míngua de qualquer notícia sobre outros gravames, não podendo, a seu ver, haver a premiação da postura desidiosa. Defendera que o valor correto da execução deveria advir da subtração do valor atualizado do chargeback (R$154.581,00) decotando-se os montantes atualizados dos gravames posteriormente informados (R$114.624,97), sem permitir-se, porém, a vulneração do valor que sabia no início da execução, haja vista o momento em que foram alegados processualmente e a concordância que expressara quanto à existência, denotando, segundo o que aduzira, boa-fé defronte as limitações epistêmicas. Salientara, nessa perspectiva, que o dispositivo da sentença teria sido expresso em instruir o cálculo de acordo com os gravames informados e outros que poderiam ocorrer. Reafirmara que, ante o aduzido, devem ser elididos o excesso de execução e a condenação em honorários de sucumbência, alterando-se o valor remanescente da execução para R$48.514,32 (quarenta e oito mil quinhentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) Defendera, quanto aos honorários de sucumbência fixados no decisório objurgado, que, a despeito de não ter capacidade de tomar ciência dos gravames realizados, reconhecera suas existências assim que foram noticiados nos autos, não tendo havido resistência, o que, sob sua ótica, não geraria sucumbência, invocando, ainda, o princípio da causalidade. Subsidiariamente, requestara o reconhecimento da sucumbência da agravada, já que, em determinada petição, manifestara sobre a correta confecção dos cálculos, sem indicar qualquer necessidade de alteração, de sorte que, a seu ver, haja vista o erro constatado pela contadoria judicial sobre a data base do cálculo e explicação sobre a ausência de correção monetária, deve ter a sucumbência avaliada. Pontificara que o agravo demandaria a atribuição de efeito suspensivo ante o raciocínio de que passará a responder pelo excesso indicando, suportando atos de constrição por parte da agravada, resultando no perigo da demora. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Creditt Meios de Pagamentos Eireli em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Madame R Brechó Boutique Ltda –, homologara os cálculos apresentados pela contadoria, fixando o valor da execução em R$29.079,69 (vinte e nove mil e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), na data de 21/02/2024 e, como consequência, reconhecera a existência de excesso de execução no importe de R$ 143.464,49 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Após retificação do provimento agravado operada pelo acolhimento parcial dos declaratórios opostos pela exequente, o valor da execução fora fixado como sendo a quantia de R$31.987,66 (trinta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), na data de 21/02/2022, e, via de consequência, o excesso de execução fora reconhecido no importe de R$140.556,52 (cento e quarenta mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, fixando-os em 10% (dez por cento) da diferença entre o valor executado e o efetivamente devido, ou seja, R$14.055,65 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a afastar o excesso de execução declarado e a condenação em honorários de sucumbência, e, subsidiariamente, ser reconhecido que a agravada também sucumbira quanto aos cálculos. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à apuração da adequação do valor executado no cumprimento de sentença subjacente, mediante incursão no reconhecimento ou não de excesso, perquirindo-se, ademais, a possibilidade de a exequente ser condenada a arcar com o pagamento de honorários de sucumbência sobre eventual quantia reconhecida como excedente, e, de forma subsidiária, à ponderação acerca da sucumbência em que teria incorrido a executada quanto ao tópico. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois os supostos atos constritivos decorrentes de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em virtude do excesso apurado, somente ocorrerão após a preclusão da decisão. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a reconhecer o excesso de execução, condenando a agravante ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso apurado, mas advertindo que a execução da quantia pelos advogados da agravada perfictibilizar-se-ia após a preclusão do decidido, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 238500682, fls. 880/882, dos autos originários. [2] Decisão de ID 242386078, fls. 903/905, dos autos originários. [3] Decisão de ID 242386078, fls. 903/905, dos autos originários. [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)